Tribunal: STF
Processo: HC 254282
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Pamela Stefani Ferreira Meireles contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 4, p. 342).



    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente, em 17/10/2024, e denunciada como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal – CP.



    No presente writ, a defesa sustenta que não estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP para a decretação da prisão preventiva. 



    Alega que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos de idade e tem direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. Defende a suficiência das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida: 



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar” (edoc. 4, p. 344). 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, além do debate da matéria nas instâncias ordinárias, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Além disso, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da prisão “diante da gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, haja vista a existência de indícios da prática intensa da mercancia ilícita pelos denunciados de forma organizada e com divisão de tarefas, visando ao tráfico de drogas”, de forma que “a paciente, segundo o apurado nas investigações, seria a responsável pela gestão e venda de entorpecentes no ponto de tráfico, assim como pelo transporte das drogas”. (edoc. 4, p. 343, grifamos)



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente